Tribunal: TJSP
Processo: 2067577-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067577-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALISON FELIPE
ARAUJO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para confirmar a decisão liminar e deferir ao paciente sua liberdade provisória
mediante a imposição das medidas cautelares de manter atualizados nos autos seus
endereços residencial e de trabalho, apresentando-se ao Juízo para informar e
justificar suas atividades, na periodicidade a ser definida pelo juiz de primeiro grau,
bem como comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067577-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13066
2
Habeas corpus no 2067577-63.2020.8.26.0000
1a Vara Criminal da Comarca de Americana
(autos no 1508127-92.2020.8.26.0019)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alison Felipe Araujo Santos
Voto no 13.066.
Habeas corpus. Furto. Liberdade provisória. Assentado que se
cuida de subtração de bem de baixo valor que, ademais, foi
recuperado, realmente faz-se admissível o deferimento da
liberdade provisória, assegurando-se o juízo com cautelares de
outra índole que aquela estritamente prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Alison Felipe Araujo Santos que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 1a Vara
Criminal de Americana que converteu a prisão em flagrante, então
operada por suposta prática de furto tentado, em preventiva.
A impetrante postula, em síntese, o deferimento da liberdade
provisória, suscitando a ilegalidade do decisum ante a ausência de
fundamentação, bem como de proporcionalidade da prisão. Aduz que
não houve situação de flagrante e pairam dúvidas sobre a própria
tipicidade da conduta.
Diante disso, a impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para que seja revogada a prisão preventiva e em seu lugar
concedida a liberdade provisória. Sucessivamente, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067577-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13066
3
imposição de medidas cautelares menos gravosas.
Deferida a liminar (fls. 98/100), e prestadas as informações pela
Autoridade indicada como coatora (fls. 104), em parecer subsequente
a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
109/113).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
Em primeiro lugar, frise-se desde logo que o zeloso Magistrado
de primeiro grau justificou formalmente a custódia cautelar do
paciente, para a garantia da ordem pública, ressaltando sua
reincidência e a circunstância do paciente viver em situação de rua.
No entanto, um exame mais atento dos fatos revela,
concretamente, a desnecessidade da medida constritiva aqui imposta.
De acordo com a denúncia, no dia 9 de abril de 2020, na cidade
de Americana, o paciente, supostamente, tentou subtrair para si, doze
metros (12m) de fios elétricos de dez milímetros (10mm), avaliados
em cinquenta reais (R$50,00), pertencentes à Municipalidade de
Americana (fls. 117/118 dos autos principais).
Como deflui da própria denúncia, em que pese a reincidência do
paciente, não se tratou de delito que causasse maior conflituosidade
social, até porque o item foi restituído à vítima pouco depois.
Assim, assenta-se por premissa o baixo valor do item subtraído,
que ademais foi prontamente restituído, marcando assim a
inexistência
de
prejuízo
efetivo
e
evidenciando
a
desproporcionalidade da prisão cautelar, e isso independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067577-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13066
4
de seus mencionados antecedentes por delitos da mesma espécie.
Diante de um quadro dessa ordem, realmente faz-se admissível o
deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o juízo com
cautelares de outra índole que aquela estritamente prisional.
Frise-se também os termos da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça que, notadamente em face de
imputações cometidas sem violência ou grave ameaça como a
presente, reclama dos juízes criminais criterioso exame das
alternativas à prisão preventiva, e tudo como ferramenta para redução
das tensões que a atual pandemia obviamente implica para nosso
sistema prisional.
Realmente, cabe impor ao paciente o cumprimento das
cautelares de manter atualizados nos autos seus endereços
residencial e de trabalho, recolhendo-se em casa no período noturno
e nos dias de folga e apresentando-se ao Juízo periodicamente para
informar e justificar suas atividades.
Em face do exposto, concede-se a ordem para confirmar a
decisão liminar e deferir ao paciente sua liberdade provisória
mediante a imposição das medidas cautelares de manter atualizados
nos autos seus endereços residencial e de trabalho, apresentando-se
ao Juízo para informar e justificar suas atividades, na periodicidade a
ser definida pelo juiz de primeiro grau, bem como comparecer a todos
os atos processuais para os quais for intimado. Comunique-se
incontinenti.
Mazina Martins
Relator